Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701414-88.2020.8.07.9000 Agravante(s) ANDRE SAVIO PEREIRA DE ALMEIDA Agravado(s) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por André Sávio Pereira de Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 71016629 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento, processo n. 0723868-93.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos seguintes termos: No caso dos autos, a parte encontra-se patrocinada por advogado particular e reside em bairro de classe média. Este fato, por si só, afasta a alegada situação de pobreza, porquanto demonstra que a parte tem condições de arcar com gastos considerados de luxo, o que retira sua condição de hipossuficiente. Assim, considerando que os documentos acostados na inicial, por si só, indicam capacidade econômica, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada Em razões recursais (Id 19716498), o agravante sustenta não ter condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Aduz bastar para concessão do benefício a declaração de não ter condições de pagar as despesas processuais. Brada injustificável o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado. Destaca se encontrar desempregado. Afirma corroborar o fato a cópia da CTPS apresentada, em que comprova o último vínculo empregatício em 2012 como ajudante com recebimento de renda de R$ 720,00 mensais. Explicita estar demonstrada a situação de miserabilidade financeira pelos informes da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em que se verifica não ter declaração de ajuste de imposto de renda informada. Colaciona jurisprudência em sentido favorável ao pleito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para, com a reforma da decisão agravada, obter o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, por ter sido o recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça[1]. Esta relatoria indeferiu o efeito suspensivo e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de o recurso não ser conhecido (Id 20025609). A parte agravante deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado, conforme a certidão inserida no Id 20540605. É o relato do necessário. Decido. O presente agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 20025609, foi determinado ao agravante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Cientificou-se o agravante, mas ele inerte permaneceu. Fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC[2]). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelo agravante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC[3], de a parte agravante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[4]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) Por conseguinte, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pelo agravante implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[5], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[6], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento deserto. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 101 (...) § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. [2] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [4] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;